Tribunal: STF
Processo: HC 269404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Glaucius de Morais, em favor de Marcos Estefano Perini, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1050341.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCOS ESTEFANO PERINI, no qual se indica como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, prolator de acórdão assim ementado (fl. 29):
[...]
Em suas razões, a parte impetrante alega, em resumo, que: a) a circunstância do paciente encontrar-se fora do território nacional não impede o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva; b) o decreto prisional carece de fundamentação idônea, não havendo concreta demonstração da indispensabilidade da custódia cautelar; c) a decretação da prisão preventiva não guarda contemporaneidade com os fatos investigados; d) medidas cautelares alternativas são suficientes; e) o paciente faz jus à extensão dos efeitos de decisão proferida no HC n. 1020240/SP, que substituiu a prisão preventiva de corréu por medidas cautelares diversas. (eDOC 14)

O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 3)
Nesta Corte, o impetrante requer “a) O deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1050341/SP e, por consequência, da decisão do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, revogandose a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente MARCOS ESTEFANO PERINI. Caso não seja este o entendimento, que a liminar seja deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas e suficientes ao caso concreto. b) A solicitação de informações à autoridade coatora, a Egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça; c) Após, a abertura de vista à Douta Procuradoria-Geral da República para, querendo, apresentar parecer; d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmandose a liminar, para anular o acórdão impugnado e, em definitivo, revogar a prisão preventiva do paciente MARCOS ESTEFANO PERINI, por manifesta ilegalidade, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade; e) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja concedida a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas e suficientes ao caso concreto.”
É o relatório.
Decido. 
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do impugnado:

[...]
Como visto, a prisão preventiva foi decretada, como forma de preservar a ordem pública e a ordem econômica, diante de evidências de que o agravante ocuparia posição de destaque em organização criminosa dedicada à revenda de combustíveis adulterados, corrupção de agentes públicos responsáveis pela fiscalização e lavagem dos valores decorrentes das atividades ilícitas, atingindo número indeterminado de pessoas. 
Segundo as investigações, ao agravante caberia a relevante função de "operador de estratégia", visando garantir a manutenção da empreitada criminosa, sendo responsável pelo contato com agentes públicos dos órgãos de controle, assim como por realizar alertas prévios aos líderes do grupo criminoso a respeito de eventuais fiscalizações.
A organização criminosa integrada pelo agravante desempenharia suas atividades ilícitas por meio de uma rede estruturada de pessoas físicas e jurídicas, a fim de realizar transporte de metanol em desacordo com normas legais e regulamentares, para, em seguida, adulterar combustíveis, impactando grande número de consumidores e gerando risco à saúde pública, meio ambiente e à economia. 
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar do agravante, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.
[...]
No caso, conforme identificado pelas instâncias ordinárias, o agravante não só integraria, mas também exerceria função proeminente no grupo criminoso, o que revelou a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper as atividades ilícitas que estariam em curso, cabendo destacar que a mera suspensão da atividade econômica dos postos de combustíveis ligados à organização não se mostra suficiente, ao menos no estágio atual, para assegurar o desmantelamento do esquema criminoso. 
Esse cenário evidencia, ao contrário do que sustenta o agravante, que a prisão preventiva foi decretada com base em fatos concretos (modus operandi dos delitos praticados, nível de participação na empreitada criminosa e necessidade de interrupção das atividades ilícitas de organização criminosa), não havendo, portanto, demonstração de afronta às inovações trazidas pela Lei n. 15.272/2025 ao Código de Processo Penal, que, no ponto, positivou a já consolidada jurisprudência desta Corte Superior. 
Quanto à alegação de ofensa à contemporaneidade, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que: "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 
No caso, conforme assentado pela Corte local, a prisão preventiva se justificou para impedir a continuidade das atividades ilícitas de organização criminosa que ainda estaria em atuação, resguardando, assim, a ordem pública e a ordem econômica; tratando-se, pois, de crime de natureza permanente, e havendo concretas evidências de persistência das atividades criminosas do grupo ao tempo da deflagração da operação, mostra-se legítimo o decreto prisional.
[...]
Não fosse isto o bastante, a prisão preventiva foi também justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, já que o paradeiro do agravante seria desconhecido, o que levou à inclusão de seu nome em lista da Difusão Vermelha da Interpol, encontrando-se, atualmente, na condição de foragido.
[...]
Conforme acertadamente destacou a Corte local, não há identidade de contexto fáticoprocessual capaz de justificar a pretendida extensão, uma vez que, diferentemente do corréu beneficiado, o agravante é apontado como "operador de estratégias" do grupo criminoso, não se tratando, pois, de participação de natureza acessória. 
Acrescente-se, ainda, que sequer compõe o agravante o mesmo núcleo criminoso integrado pelo citado corréu (Gilberto Lauriano Júnior), denunciado no âmbito da Ação Penal n. 1024537-53.2024.8.26.0050, como integrante de núcleo liderado pelos irmãos Bruno D´amico e Fernando D´amico, enquanto o agravante, denunciado no âmbito da Ação Penal n. 1024067- 19.2023.8.26.0224, é apontado como integrante de núcleo diverso, liderado por Sérgio Dias da Silva.
[...]
Percebe-se, assim, que, nada obstante os pontos de contato entre as investigações, não há que se falar em clara identidade de contexto fático-processual que autorize, na forma do art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou Gilberto Lauriano Júnior. (eDOC 3)

A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
Conforme registrado, muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido de questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. Na espécie, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto. São os precedentes: 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020); 

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta daprisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Por fim, o presente impugna um acórdão proferido pelo STJ, mas foi autuado com indicação de Relator como autoridade coatora.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se. À Secretaria para retificação da autuação.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente